Tribunal: TJDFT
Processo: 0703169-42.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. PRÁTICA DE DOIS NÚCLEOS DO TIPO. MANUTENÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. POSSIBILIDADE. RÉU TECNICAMENTE PRIMÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DE DEDICAÇÃO AO CRIME. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I – Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação criminal em face da sentença que condenou o acusado como incurso no artigo 33, “caput”, da Lei n. 11.343/2006, à pena de 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, padrão unitário mínimo legal.
II – Questões em discussão:
2. As questões em discussão cingem-se em analisar: i) a alegação de nulidade em decorrência da violação de domicílio; ii) absolvição por insuficiência de provas; iii) fixação da pena mínima e aplicação da causa de diminuição do artigo 33, §4o, da Lei 11.343/06.
III – Razões de decidir:
3. A entrada no domicílio do réu decorreu de fundadas razões da prática de crime e das circunstâncias do caso concreto, em que os policiais militares avistaram o réu em movimentação típica do tráfico de drogas, trocando objetos com terceiro, em uma área conhecida pela comercialização criminosa de entorpecentes, sendo certo que o usuário confirmou a aquisição da droga junto ao réu.
4. Diante das provas robustas e seguras do tráfico de drogas praticado pelo acusado, consubstanciadas principalmente nos depoimentos dos policiais, harmônicos e coerentes, e da confissão extrajudicial do usuário, de rigor a manutenção da condenação do recorrente pelo crime previsto no artigo 33, “caput”, da Lei n. 11.343/2006.
5. Consoante entendimento recente e majoritário do Superior Tribunal de Justiça, a prática de mais de um núcleo do tipo penal descrito no artigo 33, “caput”, da Lei n. 11.343/2006, autoriza a exasperação da pena-base, ainda que consista em crime de ação múltipla, porquanto revela a maior gravidade do contexto delitivo e a maior reprovabilidade da conduta do agente.
6. Embora o réu possua condenação definitiva, com trânsito em julgado posterior ao crime em tela, ela decorreu de crime de furto simples, delito patrimonial sem grave ameaça ou violência à pessoa, praticado em 20-agosto-2019, ou seja, quase 5 (cinco) anos antes dos presentes fatos, tendo sido fixada, naquela ocasião, pena corporal de 1 (um) ano de reclusão, em regime aberto, substituída por uma restritiva de direitos, a demonstrar que neste período (quase cinco anos), o réu não incorreu em outras práticas delituosas que sejam de conhecimento, sequer o tráfico de drogas ou outro delito de maior gravidade.
7. O tráfico de drogas é de tipo multinuclear, ou seja, pode ser praticado de diversas formas, sendo que, no caso específico destes autos, não se notou que o acusado fosse um traficante contumaz, destinado à prática deliberada do crime, mas que praticou, uma única vez, a venda de um cigarro de maconha e, em sua residência, foi encontrada apenas um segundo cigarro da mesma droga, aparentemente destinado ao seu consumo pessoal.
8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que, para a elevação da pena-base, podem ser utilizadas as frações de 1/6 sobre a pena-mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, por cada circunstância judicial negativada. Assim, considerando que ambos os critérios são admitidos, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável tenha sido feita de forma fundamentada, para justificar a exasperação mais severa da pena inicial, o que não ocorreu no caso em apreço.
IV - Dispositivo:
9. Recurso parcialmente conhecido. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido.